Tribunal: TJPA
Processo: 0827409-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827409-86.2021.8.14.0301

APELANTE: GERLANE CARLOS GONCALVES, DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA, S. G. D. S.

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE PENSÃO VITALÍCIA, TERMO INICIAL E BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. – HOSPITAL RIO MAR, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva das rés por erro médico em parto, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, pensão vitalícia à genitora e pensão mensal ao menor, com termo inicial na data do evento danoso e valor majorado para dois salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) esclarecer se a pensão vitalícia à genitora se refere à duração de sua vida ou à do filho incapacitado; (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação do termo inicial da pensão do menor antes dos 14 anos de idade; (iii) analisar possível bis in idem na majoração da pensão diante da condenação ao custeio vitalício do tratamento médico; (iv) identificar eventual contradição na fundamentação do valor fixado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada não apresenta obscuridade quanto à pensão da genitora, que foi fixada com base na sua dedicação exclusiva e permanente ao filho incapacitado, vinculada à permanência dessa necessidade, não havendo dúvida quanto à extensão da vitaliciedade.

Não há omissão quanto ao termo inicial da pensão do menor, pois o acórdão fundamentou expressamente que a obrigação deve incidir desde o nascimento, dado que os danos e a necessidade de assistência surgiram com o evento danoso, independentemente da idade laborativa.

A majoração da pensão para dois salários-mínimos não configura bis in idem, pois o custeio do plano de saúde abrange despesas médicas, enquanto a pensão inclui encargos assistenciais não cobertos, como cuidadores, transporte especializado e adaptações residenciais.

Inexiste contradição na fixação da indenização por danos morais, pois o valor foi fundamentado com base na gravidade específica do caso concreto, sendo legítima a variação jurisprudencial conforme as particularidades de cada demanda.

Os embargos possuem caráter meramente infringente e buscam reabrir discussão sobre matérias já decididas, em afronta à finalidade legal do recurso, conforme o art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com imposição de multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento
:

A pensão mensal vitalícia à genitora de criança incapacitada deve perdurar enquanto comprovada a necessidade de dedicação exclusiva decorrente do quadro clínico irreversível do filho.

O termo inicial da pensão por incapacidade permanente é a data do evento danoso, independentemente da idade laborativa da vítima.

A majoração da pensão para além do custeio do tratamento médico é legítima quando comprovadas despesas assistenciais não abrangidas pelo plano de saúde.

A fixação do valor da indenização por danos morais está sujeita à discricionariedade do julgador e à análise das circunstâncias do caso concreto.

Embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão, sem apontar omissão, obscuridade ou contradição, devem ser rejeitados com aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º; CC, art. 950; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 14.11.2022.

TJ-CE, AI nº 0630565-50.2023.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargantes
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A – HOSPITAL RIO MAR
e embargados
GERLANE GONÇALVES DE SOUZA, DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA e SAMUEL GONÇALVES DE SOUZA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A – HOSPITAL RIO MAR
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
26177597
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID
25937545
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE MÉDICO OBSTETRA DURANTE PARTO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. SEQUELAS NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. – HOSPITAL RIO MAR e pelos autores em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, materiais e pedido de tutela de urgência.

2.

A autora, em trabalho de parto, dirigiu-se ao hospital das rés e foi encaminhada ao bloco cirúrgico. No entanto, não havia médico obstetra disponível, e o parto foi conduzido por equipe de enfermagem.

3.

O recém-nascido permaneceu no canal vaginal por aproximadamente 60 minutos, sofrendo asfixia perinatal grave, o que resultou em sequelas neurológicas irreversíveis, atrofia dos membros, convulsões constantes e necessidade de alimentação por sonda.

4.

Alegação de violência obstétrica, com a realização da Manobra de Kristeller.

5.

Sentença de parcial procedência para condenar as rés ao custeio vitalício do plano de saúde e dos tratamentos médicos do menor, ao pagamento de danos materiais e morais e à concessão de pensão mensal para a mãe e para o filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico e a consequente responsabilidade civil do hospital e da operadora do plano de saúde; (ii) determinar se a indenização fixada a título de danos morais e materiais deve ser mantida, reduzida ou majorada; (iii) estabelecer se a pensão concedida à mãe deve ser vitalícia e se a pensão do menor deve ter seu termo inicial antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade do hospital e da operadora de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos sofridos.

2.

A ausência de médico obstetra no momento do parto caracteriza falha grave na prestação do serviço, pois comprometeu a assistência adequada à parturiente e ao recém-nascido.

3.

A realização da Manobra de Kristeller pela equipe de enfermagem, sem a devida supervisão médica, agrava a responsabilidade dos réus, configurando violência obstétrica.

4.

O nexo causal entre a negligência hospitalar e as sequelas neurológicas do menor resta demonstrado nos autos por meio de laudos médicos e periciais.

5.

A fixação da indenização por danos morais encontra-se em patamar razoável e proporcional à gravidade dos danos sofridos pela mãe, pelo pai e pelo menor, não havendo justificativa para redução.

6.

A pensão mensal da genitora deve ser vitalícia, pois restou comprovado que ela precisou abandonar sua atividade profissional para prestar cuidados exclusivos ao filho, cuja condição é permanente e irreversível.

7.

A pensão mensal do menor deve ter seu termo inicial antecipado para a data do evento danoso, pois a necessidade de cuidados médicos e assistenciais surgiu desde o nascimento.

8.

A majoração da pensão do menor para dois salários-mínimos se justifica diante da comprovação de que os custos com seu tratamento são elevados e contínuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso das rés desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de médico obstetra no momento do parto configura falha na prestação do serviço e caracteriza responsabilidade objetiva do hospital e da operadora do plano de saúde.

2.

A prática da Manobra de Kristeller sem supervisão médica constitui violência obstétrica e reforça a responsabilização civil do hospital.

3.

A pensão concedida à genitora deve ser vitalícia, quando comprovada a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho devido à necessidade de cuidados contínuos ao filho incapacitado.

4.

O termo inicial da pensão do menor deve coincidir com a data do evento danoso, considerando que os custos decorrentes da incapacidade surgiram desde o nascimento.

5.

A majoração da pensão do menor para dois salários-mínimos é cabível quando demonstrado que as despesas com seu tratamento e cuidados superam o montante inicialmente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, RI nº 8003006-28.2016.8.05.0154, Rel. Des. Leonides Bispo dos Santos Silva, 6ª Turma Recursal, j. 19.06.2018.

TJ-RJ, APL nº 0019891-62.2004.8.19.0066, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, 17ª Câmara Cível, j. 22.03.2017.

TJ-SP, AC nº 1025927-98.2014.8.26.0053, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, j. 10.11.2023.

TJ-SC, Apelação nº 0303788-27.2015.8.24.0018, Rel. Des. Jaime Ramos, 3ª Câmara de Direito Público, j. 20.02.2024.

A parte embargante aponta a existência de obscuridade quanto à extensão da vitaliciedade da pensão mensal fixada em favor da genitora da criança. Sustenta que o acórdão não esclareceu se o termo "vitalícia" se refere à duração da vida da mãe ou do filho, sendo que, conforme os próprios fundamentos do acórdão, a pensão somente seria devida enquanto persistir a necessidade de dedicação integral ao filho incapacitado. Assim, requerem que seja esclarecido o período exato a que se refere o pensionamento.

Aduzem também que o acórdão incorreu em omissão ao afastar, sem fundamentação suficiente, a fixação do termo inicial da pensão mensal ao menor a partir dos 14 anos de idade, como havia sido determinado na sentença. Argumentam que tal decisão desconsiderou o disposto no art. 950 do Código Civil, que condiciona a pensão à inaptidão para o exercício de atividade laboral, e ressaltam que, por força legal, a idade mínima para início da atividade profissional é de 14 anos. Dessa forma, pleiteiam que o colegiado se manifeste expressamente sobre a validade jurídica da fixação da pensão somente a partir dessa idade.

Ainda, sustentam omissão do acórdão quanto ao fato de que os custos médicos do menor já foram atribuídos às próprias embargantes, por meio da condenação ao custeio vitalício do plano de saúde e de todo o tratamento necessário. Alegam que a majoração da pensão mensal para dois salários-mínimos com fundamento na necessidade de arcar com esses mesmos custos médicos configura bis in idem, requerendo, portanto, esclarecimento sobre a compatibilidade entre as duas obrigações impostas.

No tocante à indenização por danos morais, apontam contradição no acórdão, que manteve o valor fixado em R$ 300.000,00 sob o argumento de que estaria em consonância com precedentes jurisprudenciais. As embargantes destacam que os próprios julgados citados pelo acórdão fixaram indenizações em patamares inferiores, inclusive em casos mais graves, como óbito de recém-nascido, revelando desproporcionalidade e incoerência na fundamentação adotada.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a devida correção ou esclarecimento dos pontos obscuros, omissos ou contraditórios do acórdão, especialmente no que se refere à extensão da pensão da genitora, ao termo inicial da pensão do menor, à necessidade de majoração da pensão diante do custeio dos tratamentos e à proporcionalidade dos danos morais arbitrados.

Em sede de contrarrazões (id.
26384582
), os recorridos sustentam que inexistem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade apontados pelas embargantes, afirmando que os embargos possuem caráter meramente infringente, inadequado à via eleita, e visam apenas rediscutir matéria já decidida. Alegam que a vitaliciedade da pensão à genitora está clara no acórdão e vinculada à sua impossibilidade de trabalho decorrente dos cuidados ao filho, e que não há bis in idem na majoração da pensão, pois esta cobre despesas distintas do plano de saúde. Ressaltam que o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já existirem fundamentos suficientes para a decisão, e requerem a aplicação de multa por litigância de má-fé e por embargos protelatórios, nos termos dos arts. 81 e 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Sustentam os embargantes, à obscuridade em torno da vitaliciedade da pensão atribuída à genitora, a omissão acerca da fixação da pensão do menor a partir dos 14 anos, a alegada omissão quanto ao bis in idem na majoração da pensão diante da condenação já imposta ao custeio de despesas médicas e a contradição na fixação dos danos morais.

Quanto ao primeiro ponto, sustentam os embargantes que o acórdão seria obscuro ao converter em “vitalícia” a pensão da genitora, sem esclarecer se a vitaliciedade se refere à vida da mãe ou do filho. Contudo, não vislumbro qualquer obscuridade nesse aspecto, porquanto o julgado foi claro ao vincular a pensão à dedicação exclusiva da mãe aos cuidados do filho permanentemente incapacitado, nos moldes da jurisprudência consolidada. Cita-se trecho da ementa:

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

6. A pensão mensal da genitora deve ser vitalícia, pois restou comprovado que ela precisou abandonar sua atividade profissional para prestar cuidados exclusivos ao filho, cuja condição é permanente e irreversível.

A vitaliciedade, assim, se refere à manutenção da situação fática que a motivou, e a perda superveniente da razão de ser da pensão é matéria de futura apreciação incidental, caso ocorra. Não há, portanto, ponto obscuro a ser esclarecido.

No que toca ao segundo ponto, a alegação de omissão sobre os fundamentos legais da sentença quanto ao termo inicial da pensão do menor – fixado pelo juízo de origem aos 14 anos de idade com base no art. 950 do Código Civil – também não merece prosperar. O acórdão, ao reformar esse ponto, expressamente fundamentou que os danos e os custos assistenciais se impuseram desde o nascimento, motivo pelo qual a pensão deve ser devida desde então, independentemente da aptidão laborativa. Vejamos:

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

7. A pensão mensal do menor deve ter seu termo inicial antecipado para a data do evento danoso, pois a necessidade de cuidados médicos e assistenciais surgiu desde o nascimento.

Tal entendimento, de caráter indenizatório, está em consonância com a orientação jurisprudencial no sentido de que a reparação por lucros cessantes decorrentes de incapacidade permanente de criança deve considerar desde o evento danoso, ainda que o ofendido não estivesse à época em idade laborativa). Ausente, portanto, omissão.

Em relação ao terceiro ponto, os embargantes alegam omissão sobre o suposto bis in idem na majoração da pensão mensal do menor para dois salários-mínimos, ao fundamento de que já estão condenados a arcar com plano de saúde e tratamentos médicos integrais. O acórdão, entretanto, também tratou do tema, ao afirmar que os valores anteriores não eram suficientes para cobrir “custos médicos e assistenciais”. O termo “assistenciais” não se restringe ao tratamento médico, abarcando despesas com cuidadores, adaptações domiciliares, transporte especializado, entre outros encargos não cobertos por plano de saúde. A majoração da pensão visa assegurar tais necessidades de forma ampla, o que exclui a alegação de duplicidade indenizatória. Também nesse ponto, inexiste omissão.
In verbis:

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

8. A majoração da pensão do menor para dois salários-mínimos se justifica diante da comprovação de que os custos com seu tratamento são elevados e contínuos.

Quanto ao quarto e último fundamento, os embargantes apontam contradição na manutenção dos danos morais arbitrados em R$ 300.000,00, alegando que precedentes de casos mais graves fixaram valores inferiores. Contudo, a avaliação do quantum indenizatório por danos morais é ato discricionário do julgador, balizado pela proporcionalidade e pelas peculiaridades do caso concreto. O acórdão embargado explicitou que o valor estava em conformidade com o grau de gravidade do dano e com a jurisprudência pertinente, sem que haja contradição interna entre os fundamentos e a conclusão. Trata-se, mais uma vez, de inconformismo com o conteúdo da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Portanto, a insurgência do embargante se revela, na realidade, mero inconformismo com o decidido, buscando rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme preconizado pelo artigo 1.022 do CPC e sedimentado pela Súmula nº 98 do STJ.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO RECORRIDA QUE ENTENDEU PELA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO.
MUDANÇA DE ADVOGADO . AGRAVANTE REQUEREU HABILITAÇÃO DE NOVO PATRONO APENAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR. DEMANDAS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BANCO DEVIDAMENTE INTIMADO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 .Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência de nulidade da decisão recorrida, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante nos autos de origem, por serem intempestivos. 2. In casu, em que pese os argumentos apresentados pelo banco, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em nenhum momento foi feito pedido de habilitação do novo patrono do agravante no processo em comento. Destaca-se que, os autos de origem se tratam de medida cautelar 0790981-92 .2000.8.06.0001, apensos aos autos originários 0588142-78 .2000.8.06.0001, de forma que o pedido de habilitação realizado neste último não induz necessariamente a habilitação dos patronos no processo dependente . 3. Portanto,
o pedido de habilitação do advogado nos autos de origem não gera efeitos ao processo dependente, visto que se tratam de processos autônomos, de forma que a parte deveria ter requerido a habilitação em ambos.
Ressalto, por oportuno, que o banco foi devidamente intimado da decisão em questão, quando da juntada de carta com aviso de recebimento. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0630565-50 .2023.8.06.0000

Fortaleza, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 18/06/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

Portanto, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, configurando-se os presentes embargos como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Diante do evidente caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, a ser fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, como requerido nas contrarrazões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém DEIXO
DE ACOLHER
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos, com a imposição de multa de 2% ( dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do presente recurso.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/06/2025